Tribunal: TJES
Processo: 5010546-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010546-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ DOS SANTOS ALVARENGA

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRODUTOR RURAL.
HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA
.
BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Sobre o tema, é sabido que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2)
O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante

3)
Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

4)
Ocorre que, do compulsar do caderno processual, em especial do imposto de renda (2018) juntado, da declaração de bens e da matrícula do imóvel

tem-se que o agravante é pequeno produtor rural,
identifica-se, ainda, que é isento de declaração de imposto de renda (2022), e que o valor recebido na carteira de trabalho é em média um salário-mínimo e meio, além das diversas fotos nos autos, percebe-se a simplicidade da fazenda e da areá rural não desenvolvida, assim, todo o rendimento que o agravante aufere é destinado à sua própria sobrevivência e de sua família.

5)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Luiz dos Santos Alvarenga

contra a decisão (id n° 30154579 dos autos originários) proferida pelo juízo da 2
a
vara cível de Nova Venécia – ES que, em “
ação
de reparação de danos materiais e danos morais
”
, ajuizada em face de
Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A
,
indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais (id n° 5987844), alega o recorrente que é pequeno produtor rural, sustentando que não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, além de que toda a documentação juntada aos autos de origem são o suficiente para comprovar a necessidade de concessão do benefício.

Na decisão preliminar deste agravo (id nº 6355804) deferi o pedido de efeito suspensivo, a fim de que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante (processo nº 5011308-87.2022.8.08.0030), à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Foram apresentadas contraminuta ao agravo (id 6696528), pedindo o indeferimento do benefício, posto que o agravante deixou de colacionar nos autos qualquer elemento indiciário a respeito da sua situação econômica que o impeça de arca com o pagamento das custas.

Resume-se a pretensão do agravante na concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista seu indeferimento pelo juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que, embora tenha juntado aos autos alguns documentos, estes não possuíam o condão necessário para comprovar a hipossuficiência alegada.

Pois bem. O deferimento de efeito suspensivo ao recurso demanda a concomitante presença de 2 (dois) requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), consistente na plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações fáticas, e
(ii)
a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, aos recorrentes (
periculum in mora
).

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que,
condutor do feito que é, pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica.
É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Ocorre que, na hipótese em apreço, a instância primeva indeferiu o beneplácito sob o argumento de que, embora a parte tenha sido intimada “
comprovar sua hipossuficiência financeira
”, os documentos não foram suficientes para convencer o Juízo (id n° 14362353 dos autos de origem).

No entanto, impõe-se ressaltar que, ao contrário do que parece ter entendido o juízo de piso, a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que
não
se trata de
ônus d
o
requer
ente

a comprovação d
a situação de miserabilidade
. Com efeito, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

Ocorre que, do compulsar do caderno processual, em especial imposto de renda (2018) juntado, (id nº 5987846), da declaração de bens e da matrícula do imóvel (id 5987849) tem-se que o agravante é pequeno produtor rural, identifica-se, ainda, que é isento de declaração de imposto de renda (2022) (id 5987846), que o valor recebido na carteira de trabalho (id 5987848) é em média um salário-mínimo e meio, e das diversas fotos nos autos, percebo a simplicidade da ordenha de leite e da própria areá rural, assim, ao que me parece, todo o rendimento que o agravante aufere é destinado à sua própria sobrevivência e de sua família (id 2670703).

Apesar da contra-argumentação do agravado, este não trouxe aos autos documentos capazes de contestar a alegada situação financeira do autor, motivo pelo qual mantenho meu posicionamento anterior.

Pelo exposto, não depreendo nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor, razão pela qual tenho que a parte requerente não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Por fim, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
dar
-lhe provimento
, a fim de conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.